Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/executado), em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715473-77.2018.8.07.0003 proposto por A. V. M. S (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 123795188 dos autos de origem): (...) Trata-se de Cumprimento de Sentença deflagrado por PAMELA CECILIA ALVES CARVALHO SANTOS e A. V. M. S. em desfavor de UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. A executada apresentou impugnação à penhora de ID 118263622, alegando, em apertada síntese, que o bloqueio realizado pelo Juízo ocorreu de modo indevido, uma vez que a executada tem interesse em disponibilizar um plano de saúde à exequente. Contudo, as informações requeridas, por email, em contato direito com a advogada da parte exequente, não foram disponibilizadas. Aduz, também, que não está resistindo ao cumprimento da ordem judicial, porém necessita de informações complementares acerca do plano que a exequente possuía. Ao final, requer que a impugnação apresentada seja julgada procedente, de maneira a reconhecer a ilegalidade do bloqueio, observando que não houve descumprimento da decisão, reconhecendo o interesse da seguradora em prosseguir com o cumprimento da sentença em todos os seus termos. Em resposta à impugnação (ID 118274785), a parte exequente pugnou pelo prosseguimento da execução. Intimado, o Ministério Público se manifestou pela improcedência da impugnação e pelo prosseguimento do feito com a efetivação da liberação da penhora em favor da exequente (ID 123705221). Decido. Da análise da minuta SISBAJUD de ID 115491183, verifico que foi penhorada a quantia de R$ 240.000,00 em conta de titularidade da executada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. É cediço que o art. 854, §3o, do CPC, traz o rol de questões que podem ser alegadas em impugnação à penhora e atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Em que pesem as alegações trazidas, razão não assiste à executada. Examinando os autos, vê-se que a executada não comprovou a impenhorabilidade da quantia constrita, razão pela qual não há impedimento legal para efetivação da referida penhora. Neste sentido, pode-se citar precedente deste Tribunal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. PENHORA MANTIDA. 1. O art. 854, § 3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 2. Não há nos autos extratos bancários ou outro documento capaz de comprovar a impenhorabilidade da quantia constrita. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1384090, 07280092720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, impende salientar que as informações acerca da modalidade do plano de saúde da exequente constam nos documentos juntados na inicial. Portanto, por não estar contemplada dentre as hipóteses elencadas pelo art. 854, § 3o do CPC, entendo que a impugnação é manifestamente incabível. Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada, formulada na petição de ID 118263622. Após a preclusão da presente, intime-se a exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, a chave PIX e os dados bancários da conta para a qual deverá ser realizada a transferência do montante bloqueado. Vindo as informações, promova-se a transferência do saldo bloqueado, com as devidas atualizações, para a conta a ser indicada pela credora. Após, nada sendo requerido, adotem-se as providências para o arquivamento. (...) Em suas razões recursais (ID 35876980), o agravante alega que “o plano de saúde da agravada foi restabelecido nos exatos moldes do plano da Unimed Norte Nordeste, no entanto, o home care e as sessões de PediaSuit não foram restabelecidas, pois se faz necessário que a agravada disponibilize as” (ID 35876980 – Pág. 3) Sustenta que não está se recusando a fornecer o tratamento, uma vez que existe a necessidade de complementar as informações para o cumprimento da obrigação, que não foram disponibilizadas pelo agravado, de forma que a incidência da multa se mostra descabida. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o desbloqueio do valor. Preparo (ID 35876976). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. No caso, verifico que o magistrado singular consignou que o prosseguimento do cumprimento de sentença está condicionado a preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se: (...) Ante o exposto, REJEITO a impugnação da executada, formulada na petição de ID 118263622. Após a preclusão da presente, intime-se a exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, a chave PIX e os dados bancários da conta para a qual deverá ser realizada a transferência do montante bloqueado. (grifei) (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, com a consequente liberação dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.